Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-10.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015861-10.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO FELIX DO NASCIMENTO - CPF: 021.695.251-49 (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DI REFERIDO JUIZADO RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo devia se pronunciar e, também, para corrigir erro material.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
JOÃO FÉLIX NASCIMENTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
João Félix Nascimento
, em face de acórdão proferido no
Agravo Interno

nº
1015861-10.2017.811.0041
, com a finalidade de sanar a omissão/contradição, e o erro material existentes no acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno mantendo a decisão monocrática que declinou da competência para a Turma Recursal.

Aduz em síntese o Embargante, que a decisão proferida com base no IRDR nº 85560/2016, reconhecendo a Incompetência do juízo, e via de consequência, determinou o encaminhamento dos autos à Turma Recursal, sem dúvida, encerra o vício da obscuridade, contradição, evidenciando verdadeiro erro material, por entender que o recurso.

Alega que, a decisão, encerra o vício da obscuridade e da omissão, uma vez que o recurso de agravo interno sustenta tema relativo à impossibilidade de declinação da competência em razão de que o pedido é ilíquido, matéria que não se confunde com discussão sobre complexidade da causa ou necessidade da realização de perícia.

Assevera que, como foi dito, o que define a competência do Juizado Especial não é nem a matéria (URV), nem a complexidade da demanda, e sim a questão do pedido, se certo e determinado.

Afirma que, se trata de manifesta obscuridade e omissão no acordão, cujo vício deve ser corrigido por meio dos embargos de declaração.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, sanando a omissão/contradição e o erro material, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanando o vício apontado e, via de consequência, dar provimento ao recurso, cassando a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, retomando o curso natural da apreciação da Apelação/Reexame Necessária na competência do Tribunal de Justiça, com os corolários em direito.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 34207978.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes opostos por
João Félix Nascimento
, em face do acórdão proferido no
Agravo Interno

nº
1015861-10.2017.811.0041
, com a finalidade de sanar omissão/contradição ou erro material existente no acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno mantendo a decisão monocrática que declinou da competência para a Turma Recursal.

É certo que os Embargos de Declaração constituem remédio processual, que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto, é que são admissíveis os declaratórios. Veja-se o artigo 1.023 do CPC, in verbis:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Nesta linha, resta evidente que, tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas na decisão embargada, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2017, publicado no DJE 20/9/2017).

In casu
, a alegada omissão/contradição, ou erro material, sequer foram demonstrados pelo Embargante, vez que a matéria aqui posta, está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que, se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, vez que no presente caso o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como, a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo declarado a incompetência deste egrégio Tribunal para apreciar o recurso, determinando assim, a remessa dos autos para a Turma Recursal.

Em que pesem as alegações do Embargante em relação a anulação dos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância, aos princípios norteadores do processo civil, da economia e celeridade processual, entende-se pela necessidade de conservação dos atos decisórios já proferidos, observada a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, parágrafo 4º do CPC:
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, juízo competente.

Impende destacar ainda, que na hipótese, não vislumbra os vícios apontados, haja vista que a decisão foi clara, considerando que o presente caso, se trata de ação que versa sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, bem como, o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar a presente ação, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Convém observar ainda que, não se verifica os vícios apontados em relação a ausência de prévia intimação do Embargante, a fim de manifestar quanto a declaração de incompetência, sendo que a tese jurídica firmada no IRDR nº 15560/2016, se reveste de efeito vinculante, que com o julgamento do incidente, será aplicada a tese jurídica aos processos que versarem sobre a questão, mitigando, a necessidade da prévia intimação, conforme determina o artigo 985, I, do CPC, destacando que a prévia oitiva não influenciará em nada a decisão, que foi devidamente fundamentada na tese jurídica firmada no IRDR.

A propósito colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. -
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009)

- Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG)-
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019).

PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais.
Aproveitamento dos atos processuais.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18ª Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/8/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/8/2018).

Ademais, a inconformidade do Requerido/Embargante, não justifica a oposição dos presentes Embargos, pois não demonstrou a existência dos vícios alegados, todavia, se o Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos Embargos de Declaração.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante, pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas na decisão embargada, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Dessa forma, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, desde já considero devidamente prequestionado os dispositivos suscitados pelo Embargante

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020